Tribunal: TJSP
Processo: 2216844-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESPESAS PROCESSUAIS – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - ALCANCE DA ISENÇÃO PREVISTA DO ART. 18 DA LEI No 7.347/85 – A autor de Ação Civil Pública é dispensado do adiantamento das custas, emolumentos e despesas processuais, incluídas as diligências do Oficial de Justiça, a ser custeada pelo Estado, conforme art. 9o da Lei Estadual 11.608/03 – Recurso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESPESAS PROCESSUAIS – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - ALCANCE DA ISENÇÃO PREVISTA DO ART. 18 DA LEI No 7.347/85 – A autor de Ação Civil Pública é dispensado do adiantamento das custas, emolumentos e despesas processuais, incluídas as diligências do Oficial de Justiça, a ser custeada pelo Estado, conforme art. 9o da Lei Estadual 11.608/03 – Recurso provido para reconhecer o direito do autor à dispensa do adiantamento das despesas processuais, incluída a diligência – Recurso provido.